Tribunal: CARF
Processo: 10920.002636/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALÍQUOTA APLICADA.
O percentual aplicável na apuração do lucro presumido será de 32%, na hipótese de receitas auferidas com atividades que configuram prestação de serviços.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.002636/2009-12
ACÓRDÃO
1101-001.865 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAHNE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALÍQUOTA APLICADA.
O percentual aplicável na apuração do lucro presumido será de 32%, na
hipótese de receitas auferidas com atividades que configuram prestação de
serviços.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.865 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002636/2009-12
2
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do lançamento, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
HAHNE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL,
decorrente da constatação da infração abaixo listada, em relação aos anos-calendários 2006 e
2007, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 89/98, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls.
99/104, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
A) IRPJ E CSLL:
1) FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.865 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002636/2009-12
3
Valor apurado conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal
anexo, que é parte integrante e inseparável deste Auto de Infração.
Após regular processamento, a contribuinte fora cientificada dos Autos de Infração
em 17/06/2009 (F.R. AI.), e apresentou impugnação, de e-fls. 107/123, a qual fora julgada
improcedente pela 5a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos
inseridos no Acórdão no 12-80.173, de 29 de março de 2016, de e-fls. 135/142, com a seguinte
ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO. LUCRO PRESUMIDO. LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS. ALÍQUOTA, PROCEDÊNCIA
O contribuinte que exerce atividade de locação de máquinas e opta pelo lucro
presumido deve apurar a sua base de cálculo à alíquota de 32%.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
Ementa: DECORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA
O lançamentos decorrente segue o resultado do principal, em razão de sua
estreita relação de causa e efeito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 147/156,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN c/c artigo 10 do Decreto no
70.235/1972, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que não há fundamentação legal no Auto de
Infração que permita seja calculada a base de cálculo do Imposto de Renda no percentual de 32%
(trinta e dois por cento), bem como não há fundamentação para aplicação do adicional de alíquota
de 10% (dez por cento).
Assevera que apenas dispuseram, sobre a possibilidade de opção pela apuração
com base no lucro presumido, remetendo à aplicação de uma alíquota de 15% (quinze por cento)
para apuração de Imposto de Renda e dispondo sobre a possibilidade de lançamento de ofício, que
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.865 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002636/2009-12
4
no presente caso, também será desprovida de fundamentos, tendo em vista que a recorrente
apresentou as respectivas declarações e efetuou todos os pagamentos nos exatos termos da
legislação.
Afirma não haver, também, quanto ao Imposto de Renda, a devida apuração do
quantum exigido, ou seja, há apenas o valor apurado, sem a evolução detalhada de como chegou-
se a esse valor, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO DA RECEITA BRUTA SOBRE A
QUAL TERIAM SIDO APURADOS OS TRIBUTOS.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, decorrente da constatação da
infração abaixo listada, em relação aos anos-calendários 2006 e 2007, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 89/98, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 99/104, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
A) IRPJ E CSLL:
1) FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO
Valor apurado conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal anexo, que
é parte integrante e inseparável deste Auto de Infração.
Com mais especificidade, a autoridade lançadora entendeu por bem proceder nova
apuração dos tributos devidos pela contribuinte, com aplicação do percentual de 32% para
determinação da base de cálculo do lucro presumido, ao contrário de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL)
adotado pela recorrente, diante dos seguintes fatos constantes do TVF, de e-fls. 99/104:
“[...]
4. INFRAÇÕES APURADAS
Da análise do contrato social da empresa, da contabilidade apresentada e
das notas fiscais emitidas constamos que atividade exercida pela empresa é a de
Serviços de Locação de Equipamentos, conforme escrituração contábil e cópias de
Notas Fiscais retiradas por amostragem, fls.29/73.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.865 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002636/2009-12
5
Para este tipo de atividade a Legislação determina que o percentual de
Presunção do Lucro e da Base de calculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido é de 32% ( trinta e dois por cento). 0 contribuinte utilizou-se do
percentual de 08 % (oito por cento) no caso do Lucro Presumido e 12 % (doze por
cento) no caso da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, conforme
DIPJSàsfls.02/18 De acordo com a escrituração feita pelo contribuinte foram
apuradas as seguintes infrações:
[...]”
Por sua vez, inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça
vestibular do feito, a contribuinte interpôs impugnação, contestando cada uma das infrações
apuradas, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recurso
voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos
a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que não há fundamentação legal no Auto de
Infração que permita seja calculada a base de cálculo do Imposto de Renda no percentual de 32%
(trinta e dois por cento), bem como não há fundamentação para aplicação do adicional de alíquota
de 10% (dez por cento).
Assevera que apenas dispuseram, sobre a possibilidade de opção pela apuração
com base no lucro presumido, remetendo à aplicação de uma alíquota de 15% (quinze por cento)
para apuração de Imposto de Renda e dispondo sobre a possibilidade de lançamento de ofício, que
no presente caso, também será desprovida de fundamentos, tendo em vista que a recorrente
apresentou as respectivas declarações e efetuou todos os pagamentos nos exatos termos da
legislação.
Afirma não haver, também, quanto ao Imposto de Renda, a devida apuração do
quantum exigido, ou seja, há apenas o valor apurado, sem a evolução detalhada de como chegou-
se a esse valor, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO DA RECEITA BRUTA SOBRE A
QUAL TERIAM SIDO APURADOS OS TRIBUTOS.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.865 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002636/2009-12
6
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Partindo-se dessas premissas, constata-se que o presente lançamento, de fato,
encontra amparo na legislação de regência, não havendo se falar em qualquer irregularidade
procedida pela fiscalização, ao contrário do que alega a contribuinte.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.865 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002636/2009-12
7
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.865 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002636/2009-12
8
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 196
DF CARF MF
Original